Tribunal: STF
Processo: HC 77397
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-14
Data de publicação: 1998-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso especial provido para além da pretensão
manifestada pelo Ministério Público, na petição de interposição.
Correção da duração da pena e conseqüente
reconhecimento da prescrição da ação penal.
Extensão, aos co-réus, dessa decisão.